Tribunal: TJDFT
Processo: 0704967-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0704967-07.2025.8.07.0000 Impetrante: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA Paciente: RAFAEL PEREIRA DE PAULA Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de RAFAEL PEREIRA DE PAULA apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF. Alega o impetrante, em síntese, excesso de prazo na análise de pedido de progressão de regime do condenado. A liminar foi indeferida. O impetrante informa que foi concedida a progressão de regime ao paciente, requer a homologação da desistência do presente writ (ID 68876670). É o relatório. DECIDO. O impetrante desistiu do pedido, pugnando pela extinção e arquivamento do habeas corpus, sem julgamento do mérito. Ante o exposto, e considerando o disposto no artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte, homologo a desistência, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e extingo o feito sem julgamento do mérito. Arquivem-se os autos. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator